Tribunal: TJDFT
Processo: 0734059-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR AFASTADA. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Da ilegitimidade ativa. 1.1. O art. 525, §1o, do CPC, dispõe que cabe ao devedor alegar a ilegitimidade da parte, a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, bem como o excesso de execução. 1.2. Nota-se que, no caso, foi dada oportunidade para impugnação ao cumprimento de sentença a qual já foi exercida pelo agravante. 1.3. Observa-se, nesse contexto, que a parte agravante, ora executada, ao impugnar o cumprimento de sentença, manteve-se silente em relação à ilegitimidade ativa do exequente/agravado. 1.4. Desse modo, reapreciar, nesse momento, temas que deveriam ter sido apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença ofende a coisa julgada formal, prevista no art. 507 do CPC, em que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” 1.5. Preliminar afastada.
2. Observa-se, por oportuno, ter havido preclusão no caso dos autos, uma vez que, instada a se manifestar, o agravante não se insurgiu acerca do laudo pericial apresentado. 2.1. As partes concordaram expressamente com o teor do referido laudo, razão pela qual foi homologado pelo d. Juiz a quo quando da prolação da r. decisão recorrida.
3. Não pode a parte, após concordar com a laudo pericial, discuti-lo novamente, sob pena de incorrer em comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, em obediência ao princípio da boa-fé objetiva, disposto expressamente no art. 5o do Código de Processo Civil, o qual destaca que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”
4. Preliminar afastada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.